Tribunal: TJMT
Processo: 1001285-56.2024.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001285-56.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDINEI WEBER - CPF: 023.086.469-42 (APELADO), REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 248.642.228-51 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ROCHA ARAUJO - CPF: 044.240.611-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DI/CDI. ÍNDICE DE REFERÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. CAPÍTULO DA SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta em ação revisional de contrato bancário contra sentença parcialmente procedente que afastou a mora, limitou os juros remuneratórios a 12% ao ano, fixou os juros moratórios em 1% ao mês em relação à Cédula de Crédito Bancário e substituiu o CDI pelo IGPM-FGV como índice de correção monetária. A parte apelante insurge-se apenas contra a substituição do CDI pelo IGPM-FGV, defendendo a validade da utilização da taxa CDI como parâmetro contratual, em razão de sua consolidação no mercado financeiro e de mudanças no entendimento do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa DI/CDI pode ser utilizada como fator de correção monetária ou como juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa DI (depósito interbancário), regulada e fiscalizada pelo CMN e BACEN, consiste em indexador válido e amplamente utilizado como parâmetro de operações bancárias, mas sua natureza é de taxa de juros, não de índice de recomposição da moeda.

4.

A correção monetária visa apenas preservar o poder aquisitivo da moeda, razão pela qual não se admite a utilização de taxas que englobam remuneração do capital, como o CDI, para tal finalidade.

5.

No caso concreto, a taxa DI foi pactuada como componente dos juros remuneratórios, somando-se a juros fixos de 6% ao ano, o que resultaria em taxas efetivas de aproximadamente 17% e 20% ao ano no período de 2023 a 2025.

6.

A ausência de recurso quanto ao capítulo da sentença que limitou os juros remuneratórios a 12% ao ano acarreta a formação da coisa julgada material sobre esse ponto, de modo que, mesmo com a manutenção da Taxa DI como indexador de juros, o percentual efetivo deve se ajustar ao limite fixado judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A taxa DI/CDI não pode ser utilizada como índice de correção monetária por possuir natureza de taxa de juros.

2.

A taxa DI/CDI pode ser admitida como parâmetro de juros remuneratórios em contratos bancários, desde que não abusiva em relação à média de mercado para o mesmo tipo de operação.

3.

A ausência de impugnação específica ao capítulo da sentença que limita os juros remuneratórios vincula as partes e o juízo, impondo-se o respeito ao teto de 12% ao ano, ainda que mantido o indexador originalmente pactuado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação contra
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação revisional de contrato bancário, julgada parcialmente procedente para
determinar o afastamento da mora, fixar os juros remuneratórios em 12% ao ano em ambos os contratos, fixar os juros moratórios em 1% ao mês em relação ao contrato de Cédula de Crédito Bancário
e determinar
a substituição do CDI pelo IGPM-FGV como índice de correção monetária.

A
apelante insurge-se
tão so
mente
com relação à parte do decisum que determinou a
substituição do CDI pelo IGPM-FGV como índice de correção monetária,
sob o argumento de que
a Súmula nº 176 do STJ estaria obsoleta e anacrônica
, que
a Circular nº 2.905/1999 do Banco Central teria revogado a Circular BCB nº 1.047/1986, que amparava o primeiro fundamento para a vedação à taxa CDI
, que
o art. 122 do Código Civil de 2002 teria revogado o art. 115 do Código Civil de 1916, que amparava o segundo fundamento para a edição da Súmula
, que
a taxa CDI se consolidou como um índice de operações bancárias amplamente utilizado no mercado financeiro
e que
o STJ teria alterado seu entendimento sobre a taxa CDI, conforme julgamento do REsp nº 1.781.959/SC.

Contrarrazões no
id
305026472.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O DI (depósito interbancário), conhecido popularmente como CDI, é formado pelos títulos de emissão das instituições bancárias que lastreiam as operações do mercado interbancário. Seu objetivo é transferir recursos entre instituições financeiras que possuem reserva para aquelas que precisam de capital para repor o caixa. O DI é o valor que lastreia essas operações entre os bancos, ou seja, o custo do dinheiro para os bancos num determinado dia.

O seu cálculo e divulgação são realizados pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), incorporada por B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão desde 2017, fiscalizada pelo CMN – Conselho Monetário Nacional e BACEN, autoridades responsáveis por controlar todos os tipos de modalidades de crédito no país.

Como visto, cuida-se de indexador validamente regulamentado; porém,
por ser composto por juros remuneratórios e inflação
,

não se admite a sua incidência como fator de correção monetária, visto que seu objetivo único é recompor o valor da moeda; dessa forma, não é adequado se valer de taxas que visam a remuneração do dinheiro.

Posto isso, cabe analisar se no caso atuou como juros ou como fator de correção:

Da análise conjugada dos encargos previstos para a normalidade e para o período de inadimplemento, verifica-se que a taxa DI incidiu como parâmetro de juros remuneratórios, conforme expressamente previsto nos contratos. Ressalte-se que, na ausência da taxa DI, as partes pactuaram a substituição por outro índice referencial de juros, evidenciando sua natureza de taxa pós-fixada.

Constata-se, ainda, que os contratos estipularam juros fixos da ordem de
6,167781
ao ano, acrescidos da variação da taxa DI, a qual oscilou entre aproximadamente 1
0,65
% e 14
,9
% ao ano no período de 2023 a 2025. Isso resultaria em juros remuneratórios totais entre 1
7
% e 2
1
% ao ano.

CETIP.
Estatísticas de séries históricas. Disponível em:
http://estatisticas.cetip.com.br/astec/series_v05/paginas/lum_web_v04_10_03_consulta.asp
. Acesso em: 1 set. 2025.

Entretanto, considerando que a sentença limitou expressamente os juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano – capítulo não objeto de recurso – verifica-se a ocorrência de trânsito em julgado quanto a esse ponto. Assim, independentemente da forma de cálculo originalmente pactuada, os juros incidentes nos contratos sub judice não poderão ultrapassar esse limite.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 176/STJ. INAPLICABILIDADE.

2. Ação revisional de contrato bancário na qual se discute se é ou não admissível a estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (
CDIs
), à luz do disposto na Súmula nº 176/STJ.

3. De acordo com as normas aplicáveis às operações ativas e passivas de que trata a Resolução nº 1.143/1986, do Conselho Monetário Nacional,
não há óbice em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao público.

4. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária.

5. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários.

7. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (
CDIs
), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras.

8. Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie.

9. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.781.959/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020,
DJe
de 20/2/2020.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para manter a utilização da Taxa DI como referência, observando-se, contudo, a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, conforme definido na sentença transitada em julgado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025